Tribunal: TJBA
Processo: 0554211-81.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0554211-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FELIPE DE MELO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO SANCIONADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária Cível interposta de sentença que, em Mandado de Segurança impetrado por CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA – EPP contra ato atribuído ao Superintendente de Recursos Logísticos da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, concede a segurança para reconhecer a nulidade de processo administrativo sancionador que culminou em multa e suspensão do direito de licitar, por vício de intimação da decisão sancionatória, comunicada apenas por publicação no Diário Oficial, apesar de endereço conhecido e prévias notificações postais em atos instrutórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ciência da decisão sancionatória realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial, sem comprovação de intimação eficaz por meio idôneo previsto em lei, invalida o processo administrativo sancionador por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, impondo a anulação do ato e a manutenção da sentença concessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é cabível nas sentenças concessivas em mandado de segurança, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

4. A Lei Estadual nº 12.209/2011 estabelece ordem preferencial de comunicação dos atos administrativos, priorizando meios eletrônicos e, na sequência, remessa postal com aviso de recebimento e intimação pessoal, reservando a publicação por edital no Diário Oficial como modalidade subsidiária (art. 51).

5. A Administração promove a ciência da decisão sancionatória exclusivamente por publicação no Diário Oficial, sem comprovar intimação eficaz por via postal com aviso de recebimento ou outro meio idôneo capaz de assegurar ciência inequívoca do administrado.

6. A comunicação meramente ficta, desacompanhada de demonstração de ciência efetiva, compromete a regularidade do procedimento sancionador e restringe o exercício tempestivo do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, quando o interessado é determinado e possui domicílio definido, a intimação por meios que assegurem a certeza da ciência, não bastando, por si só, a publicação oficial para atos decisórios em processo sancionador.

8. O vício de intimação macula a validade do procedimento administrativo, justificando a anulação da Portaria nº 104/2018 e a determinação de que novas comunicações observem o rito legal, com adoção de meios que assegurem ciência inequívoca.

9. Não há majoração de honorários em sede recursal, diante da vedação de condenação em honorários no mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa necessária improvida.

Tese de julgamento:

1. A ciência da decisão sancionatória realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial, sem comprovação de intimação por meio idôneo previsto em lei e apto a assegurar ciência inequívoca do interessado determinado, viola o contraditório e a ampla defesa e acarreta nulidade do processo administrativo sancionador.

2. Reconhecido vício relevante na comunicação dos atos, impõe-se a anulação do ato sancionador e a determinação de que novas intimações observem o rito legal, com meios eficazes de comunicação.

3. Em mandado de segurança, é incabível condenação ou majoração de honorários advocatícios, inclusive em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25; Lei Estadual nº 12.209/2011 (BA), art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.701.715/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.08.2021, DJe 08.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.08.2016, DJe 26.08.2016; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.